Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou a ré ao pagamento do valor de R$10.238,88, a título de danos materiais.
2. Em suas razões, a ré/recorrente alega que não é responsável pelos vícios apresentados no veículo adquirido pelo autor/recorrido, visto que o contrato de compra e venda foi entabulado entre o recorrido e terceiro, não integrante da relação processual, razão pela qual a sua participação foi limitada à intermediação do financiamento do veículo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990) e, no caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
5. Não obstante os argumentos deduzidos pela recorrente, no sentido de que participou única e exclusivamente da intermediação do financiamento do veículo, o certificado de registro e licenciamento de veículo atesta que a ré/recorrente figurou como proprietária do bem (ID 50203033).
6. Por outro lado, vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor (art. 441, CC).
7. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
8. No caso, o contexto probatório evidencia que em 16/12/2022 o autor/recorrido adquiriu da empresa ré/recorrente o veículo I/VOLVO XC60, 2010/2010, o qual apresentou defeitos na primeira semana de uso.
9. Ocorre que os serviços e as peças indicadas nos recibos e orçamentos apresentados pela recorrente na origem estão relacionados à manutenção periódica do bem, que tem mais de 12(doze) anos de uso (troca dos bicos ejetores, coxim motor, jogo de velas, tampa antichama e junta, tubo de saída da turbina, filtro de combustível, troca tubo turbina, regulagem dos bicos, etc).
10. O veículo fabricado em 2010 foi adquirido pelo recorrido em 2022, evidenciando a necessidade de avaliação mecânica criteriosa, de responsabilidade do adquirente do bem, antes da consolidação do contrato de compra e venda. No mesmo sentido: Acórdão n.991456, 07062040720158070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Nesse contexto, o autor/recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que não comprovou que os danos não eram compatíveis com o desgaste natural do bem, considerada a quilometragem e o tempo de uso. Ao contrário, nos termos da cláusula 3.3, do contrato de intermediação de financiamento de veículo (ID 50203116), o autor/recorrido declarou que o veículo foi examinado por um mecânico profissional de sua confiança.
12. À mingua de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor/recorrido (art. 373, I, CPC), merece reparo a sentença, no tocante ao reembolso dos valores despendidos para o reparo do veículo, ante a ausência de responsabilidade da ré/recorrente pelo desgaste natural do bem.
13. No tocante à entrega da chave codificada do veículo, é incontroverso o inadimplemento contratual da ré/recorrente e, neste aspecto, a sentença deve ser mantida, para o reembolso do valor de R$800,00 (ID 50203030).
14. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$800,00 (oitocentos reais).
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.